Tribunal: CARF
Processo: 13749.001321/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13749.001321/2009-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.993 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE EDUARDO CARVALHO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL ANTIGA. ÔNUS.
Cabe a quem pretende se aproveitar da dedução de pensão alimentícia a prova
de que a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ainda se
encontra vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de pensão judicial de
R$3.440,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir para saldo
de imposto a pagar de R$3.325,80.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.001321/2009-76
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001321/2009-76

A notificação noticia a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, por falta
de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 5/11/2009, às fls.
2/26 dos autos, na qual o contribuinte as pensões declaradas estariam respaldadas em acordos
homologados judicialmente. Ressaltou não ter sido intimado.
A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 35/37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO, DEDUÇÃO INDEVIDA
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na declaração os gastos com pensão alimentícia, comprovados por meio
de documentação hábil e idônea e nos termos legais.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar parte da glosa.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 3/11/2011 (fl. 43), o contribuinte, em
29/11/2011 (fl. 46), apresentou recurso voluntário, às fls. 46/54, alegando, em apertado resumo,
que:
- em relação ao filho Pedro Ivo, o Termo de Audiência juntado consignaria o
acerto de pensão de dois salários mínimos, que resultaria no ano-calendário em exame o
montante de R$6.880,00, e não de R$3.440,00, apontado na decisão recorrida.
- estaria juntando decisão judicial relativa ao pagamento de pensão para os filhos
Eduardo e Gabriela.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a pensão alimentícia judicial declarada pelo contribuinte.
A dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer que
sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi efetivamente paga (artigo
8o, inciso II, alínea f, da Lei no 9.250, de 1995).
Em sua declaração de ajuste, o contribuinte informou o pagamento de pensão a
três beneficiários (fl.13): Norma de Oliveira (R$6.880,00), Eduardo Villar e Silva (R$6.000,00)
e Gabriela Villar e Silva (R$6.000,00).
Uma vez que, intimado, o contribuinte não atendeu à solicitação para
comprovação dos valores declarados, a autoridade fiscal procedeu à glosa integral dos valores
declarados, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento fiscal.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001321/2009-76

Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), podendo ser glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-
las.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parcialmente a dedução,
consignando:

Em relação à pensão paga ao filho Pedro Ivo (informada como paga a mãe do
filho, Norma de Oliveira), merece reparo a decisão recorrida.
O acordo homologado encontra-se à fl.17. Constata-se o descompasso entre as
contas efetuadas na decisão e os termos do acordo reproduzido. Depreende-se que o julgador fez
a conta considerando o pagamento de um salário mínimo mensal, ainda que tenha apontado
expressamente que foi acordado o pagamento mensal de dois salários mínimos. Dessa feita,
como já fora acatada a dedução de R$3.440,00, cabe restabelecer a glosa remanescente dessa
pensão, de R$3.440,00.
No tocante aos outros dois beneficiários, na impugnação, o contribuinte limitara-
se a apresentar declarações de ajuste que teriam sido entregues por eles à Receita Federal do
Brasil (fls. 19/26), documentos insuficientes a comprovar seu direito a dedutibilidade dos valores
declarados, como corretamente apontado na decisão recorrida.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta documentos de fls. 50/56, consistindo
em peças de sua separação consensual da mãe de Eduardo e Gabriela, beneficiários da pensão
informados na declaração de ajuste.
Entendo que esses documentos não se revelam hábeis a fazer a prova exigida.
Isto porque o acordo foi homologado em dezembro de 1989, não podendo se
assegurar que estaria vigente em 2005. Nesse sentido, caberia ao recorrente ter apresentado, por
exemplo, uma certidão de objeto e pé do processo. Sabe-se que é comum a revisão do valor dos
alimentos com vista a atender o binômio necessidade de quem recebe e possibilidade de quem
paga, contido expressamente no art 1.694, §1o do Código Civil. Acrescento que a filha já atingira
a maioridade no ano anterior e o filho atingiu a maioridade no ano sob análise.
Diante da insuficiência da documentação probatória, apresentada somente na fase
recursal, concluo que não resta demonstrado que o contribuinte faz jus a deduzir os valores de
pensão informados como tendo sido pagos a Gabriela e Eduardo.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.001321/2009-76

Lembro que o ônus da prova no caso das deduções é do contribuinte, que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto. Repiso que o art. 73 do RIR/99 estabelece
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando
para ele o ônus probatório.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$3.440,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital